Tribunal: TCU
Processo: 038.995/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4293/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.995/2019-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Albertina da Silva Bartolomeu (XXX.299.484-XX); Antonia Nascimento de Oliveira (XXX.732.917-XX); Maria Celeste de Lima (XXX.299.174-XX); Maria José da Silva Barros Salles (XXX.847.207-XX); Maria Tereza Santos de Jesus (XXX.969.625-XX); Maria dos Prazeres Ferreira Ramos (XXX.184.047-XX); Ozita Pereira dos Santos (XXX.523.934-XX); Quiteria Pereira de Sousa (XXX.338.954-XX); Severina Amara de Souza (XXX.617.127-XX); Waldeth de Oliveira de Almeida (XXX.650.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.